Tribunal: TJDFT
Processo: 0745878-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor por meio do sistema CENSEC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que, de forma clara, objetiva e suficiente, apresentou fundamentação apta a afastar o pedido de pesquisa no sistema CENSEC, formulado por credor não beneficiário da gratuidade de justiça, com apoio em jurisprudência consolidada.
4. O inconformismo com os fundamentos adotados não se enquadra na finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios opostos com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Configurado o caráter protelatório dos embargos, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por utilização da via recursal para rediscutir fundamentos já apreciados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa por oposição de embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13/11/2025. TJDFT, APC, 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22/10/2025. TJDFT, APC, 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12/11/2025.